Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407).
4. Há cláusula resolutória expressa e foi demonstrado o inadimplemento voluntário, o que torna a dívida certa, líquida e exigível. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da primeira parcela não paga (CC, art. 397). Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.